Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.
2. Na espécie, não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima no sentido de que o apelante foi até o seu local de trabalho, puxou seus cabelos e desferiu socos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos, nos termos da sentença.